Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704575-60.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 56187168, os advogados Rosival Gonçalves Ferreira, OAB/DF 35.655, e Diogo Santos Bergmann, OAB/DF 34.979, informam a revogação do mandato judicial outorgado por GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA. Proceda-se à exclusão dos referidos advogados dos cadastros do presente feito. Intime-se o recorrente GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007